Tribunal: TJSP
Processo: 1002524-27.2019.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085450
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002524-27.2019.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante
GRAZIELLE LOURENÇO PRATA MARQUES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada
ELIANA DONIZETI DEL LAGO (REVEL).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER
EXNER (Presidente) e PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002524-27.2019.8.26.0344 -Voto no
2
APELAÇÃO
1002524-27.2019.8.26.0344
APELANTE
Grazielle Lourenço Prata Marques
APELADA
Eliana Donizeti Del Lago
COMARCA

Marília - 1a Vara Cível
VOTO No 36.842
EMENTA - Ação de rescisão de contrato de compra
e venda de veículo automotor com pedido cumulado de indenização por
danos materiais e morais. Falta de restituição do bem que, ante os limites
traçados na petição inicial, não autorizava o julgador a conceder
indenização diversa da que havia sido lá postulada. Apelação improvida.
Cuida-se de apelação contra sentença que julgou
procedente ação aforada por vendedora de automóvel com o fim de rescindir o
contrato firmado com a adquirente e obrigá-la a devolver aquele bem, assim
como a lhe pagar indenização por danos morais, débitos de IPVA e multas de
trânsito.
A autora pede seja ampliada a condenação.
Assim, ela afirma que a sentenciante “não determinou
a condenação do requerido em indenizar a Apelante no valor total da divida”, que
compreendia o “débito para com a financeira, já que o inadimplemento gerou o
vencimento antecipado da demais parcelas”.
A propósito a recorrente enfatiza que a postulada
indenização de R$ 210.276,76 englobava “o valor das 48 parcelas do
financiamento, mais indenização por perdas e danos, multas e documentos
vencidos até a presente data”, montante que se mostrava devido em não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002524-27.2019.8.26.0344 -Voto no
3
havendo a restituição do veículo.
Recurso regularmente processado e não respondido.
É o relatório.
A propositura veio fundada na assertiva de que a
autora vendeu à ré um veículo automotor então registrado em nome do cônjuge,
tendo a adquirente se obrigado a pagar as 48 prestações do financiamento que
pesava sobre o bem, cada qual no valor de R$ 3.369,82, mas foi depois
surpreendida com o recebimento de notificações de infrações de trânsito e da
inclusão do nome de sua mulher no cadastro de inadimplentes pela falta de
pagamento daquelas prestações.
Sob tal exposição a promovente veio a postular a
rescisão do contrato e a consequente devolução do veículo, assim como a
condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, “todos os
débitos de IPVA e multas de trânsito” e “de 30% do valor do bem no caso de
deterioração, perda, inutilização, revenda do veículo à terceiros, ou qualquer
outro fato impeditivo” da devolução.
A título de tutela antecipada a Juíza autorizou a
retomada do bem, mas o Oficial de Justiça não o localizou.
A ré, citada, não apresentou defesa, tendo a
magistrada lhe aplicado a pena de confissão e julgado procedente a ação para
decretar o desfazimento do contrato e, ante a falta de localização do bem,
condenar a demandada a pagar 30% do valor do bem, conforme havia sido
postulado na petição inicial, assim como todos os débitos com multas, IPVA e
seguro obrigatório.
Na apelação a autora afirma que ante a falta de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002524-27.2019.8.26.0344 -Voto no
4
devolução do veículo a ré havia de ser condenada a pagar também as demais
parcelas do financiamento.
O fato, no entanto, é que isso a promovente não havia
requerido na petição inicial e, por isso, não havia de esperar que a sentença lhe
concedesse aquela sorte de verba.
De lembrar, a propósito, que pelo regime da lei o
julgador não pode se distanciar dos limites da demanda traçados na petição
inicial, de modo a conceder algo que não fora postulado e sobre o qual o
demandado não foi chamado a se defender.
Não aproveita à autora o entendimento de que o
pagamento do valor das prestações do financiamento era mera consequência da
falta de devolução do bem e podia então ser ordenado a título de perdas e danos.
Afinal, sob tal motivação ela optou por pedir uma verba
específica, isto é, indenização de 30% do valor do veículo (fls. 19), motivo pelo
qual não podia agora obter nada além disso.
Em suma, não se há de censurar a sentenciante por ter
julgado a ação nos limites do que fora pedido.
A apelante aqui não questiona a sentença quanto à
falta de condenação da demandada à indenização pelos danos morais, motivo
pelo qual a Corte se dispensa de tratar do tema.
Nega-se provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
ARANTES THEODORO

Relator